Tribunal: TJBA
Processo: 8003885-08.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003885-08.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE ROSA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO SANTOS GOMES JUNIOR, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, ROGERIO SANTOS GOMES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTANEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DOS STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A instituição financeira descumpriu seu dever de cuidado ao não se acautelar de forma eficaz no que tange a veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, sendo, portando, de sua responsabilidade a reparação dos danos causados a parte autora.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Irresignação do réu não provida, posto que sua conduta violou o princípio da boa-fé objetiva.

3. A importância fixada na sentença, a titulo de danos morais, se afigura inexpressivo, o que impõe a majoração da verba indenizatória para R$ 15.000,00, valor este em conformidade aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso da parte ré desprovido e Recurso da parte autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003885-08.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante LUZINETE ROSA DE JESUS e outros e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .